Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ARTIGO 23, I, DA LEI No 8.245/91. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. MÁ-FÉ DO CREDOR. AUSÊNCIA. SANÇÃO DO ART. 940, CC. NÃO CABIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O pagamento dos aluguéis e dos demais encargos da locação, no prazo pactuado, é uma obrigação do locatário (art. 23, I, da Lei 8.245/91). Logo, inadimplidas as mensalidades locatícias, cabe a este arcar com o respectivo pagamento, recaindo-lhe, ainda, o ônus de comprovar o adimplemento de sua obrigação.
3. A mera inclusão, ou não abatimento, de valores adimplidos não faz pressupor a má-fé na realização da cobrança pelo credor (Súmula 159, STF), o que afasta a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Precedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.